Tribunal: TJSP
Processo: 1035481-29.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035481-29.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035481-29.2018.8.26.0114/50001 -Voto no jma
2
VOTO No 23121
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1035481-29.2018.8.26.0114/50001
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
EMBARGANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Reconhecimento.
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls. 386/391) que deu
provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.
Sustenta o recorrente ter havido erro material acórdão a justificar a
oposição dos presentes embargos.
VOTO
Razão assiste à embargante.
Impõe-se reconhecer que, de fato, há erro material quanto ao valor da
condenação mencionado no voto condutor, que deve ser corrigido para que conste, ao
invés de R$. 7.836,90, no primeiro parágrafo de fls. 391, o valor de R$. 1.148,00.
Ante o exposto, os embargos são acolhidos, com efeito modificativo.
Fernando Sastre Redondo
Relator